Tribunal: TJDFT
Processo: 0734189-54.2024.8.07.0000
Órgão julgador: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-11-06
Data de publicação: 2024-11-23

Ementa:
Direito Processual Civil. Agravo de instrumento. ação de alimentos. Pensionamento via depósitos judiciais. Severa incompatibilidade. Necessidade de garantia da subsistência. Recurso desprovido.
I. Caso em exame
1. Pretensão do alimentante de fazer o pensionamento via depósitos judiciais.
II. Questão em discussão
2. Alimentos. Fornecimento ao alimentando conforme pactuado.
III. Razões de decidir
3. Os alimentos fornecidos a menores trazem em si mesmo a ideia da indispensabilidade para garantia da subsistência. Há severa incompatibilidade entre esta característica e a pretensão do agravante de fazer depósitos judiciais da verba alimentar, deixando de prestá-los segundo a instruções da representante da alimentanda, sobretudo diante de desconhecimento da situação do menor.
IV. Dispositivo
4. Recurso desprovido.